Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, dada a ausência da autora/recorrente na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

2. “É cediço que não se declaram as nulidades processuais que não tenham ensejado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Com efeito, a mera realização da audiência via aplicativo “zoom”, no lugar do “cisco webex”, sem que tenha sido demonstrado efetivo prejuízo, não consubstancia hipótese de nulidade do ato, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada.” (Acórdão 1308873, 07077924620208070016, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2020, dje: 18/12/2020)

3. Dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Na hipótese, a autora/recorrente, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação, o que impõe a extinção do processo.

4. No caso, o fato de a parte autora/recorrente ser hipossuficiente, patrocinada pela Defensoria Pública, não a exime do comparecimento à audiência, realizada telepresencialmente, ou seja, por meio de mecanismo técnico-eletrônico – computador ou celular (aplicativo “zoom”). Eventual dificuldade técnica deveria ter sido suscitada e demonstrada em momento processual oportuno, para que houvesse redesignação do ato. Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da cooperação. Ao contrário, vislumbra-se a higidez do diálogo processual, que permitiu ciência às partes dos atos processuais.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.